Tribunal: TJSP
Processo: 2203448-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de títulos extrajudiciais – Escritura pública de confissão de dívida e instrumento particular de fiança e outras avenças – Decisão agravada reconheceu a fraude à execução na alienação de imóveis e veículos, rejeitando alegação de impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho.

Impenhorabilidade do veículo Amarok de placas PZS-7433 –

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de títulos extrajudiciais – Escritura pública de confissão de dívida e instrumento particular de fiança e outras avenças – Decisão agravada reconheceu a fraude à execução na alienação de imóveis e veículos, rejeitando alegação de impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho.

Impenhorabilidade do veículo Amarok de placas PZS-7433 – Matéria preclusa – Tese que deveria ter sido suscitada por ocasião da determinação de restrição sobre todos os veículos – Matéria já discutida em recursos anteriores – Ainda que superado o exame de admissibilidade, inexistem nos autos elementos robustos a evidenciar que o referido veículo é, de fato, usado como instrumento para exercício de atividade laborativa – Recurso não conhecido.

Fraude à execução – Reconhecimento da fraude à execução com relação à alienação de bens móveis e imóveis sem prévia intimação dos terceiros adquirentes – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 792, §4o, do CPC/15 – Precedentes do TJSP – Nulidade da decisão agravada reconhecida, nesta parte – Recurso provido quanto ao tema.

Recurso provido em parte, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203448-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DALTON DIAS HERINGER, ENY DE MIRANDA HERINGER, DALTON
CARLOS HERINGER, LUCIANA DE CÁSSIA DORDETTI HERINGER,
JULIANA HERINGER REZENDE e RODRIGO BORTOLINI REZENDE, é
agravado EUROCHEM TRADING GMBH.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, na
parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
2
VOTO No : 31286
AGRV.No : 2203448-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : DALTON DIAS HERINGER (E OUTROS)
AGDO : EUROCHEM TRADING GMBH
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de títulos
extrajudiciais Escritura pública de confissão de dívida e
instrumento particular de fiança e outras avenças Decisão
agravada reconheceu a fraude à execução na alienação de
imóveis
e
veículos,
rejeitando
alegação
de
impenhorabilidade de veículo como instrumento de
trabalho.
Impenhorabilidade do veículo Amarok de placas PZS-7433
Matéria preclusa Tese que deveria ter sido suscitada por
ocasião da determinação de restrição sobre todos os
veículos Matéria já discutida em recursos anteriores
Ainda que superado o exame de admissibilidade, inexistem
nos autos elementos robustos a evidenciar que o referido
veículo é, de fato, usado como instrumento para exercício
de atividade laborativa Recurso não conhecido.
Fraude à execução Reconhecimento da fraude à execução
com relação à alienação de bens móveis e imóveis sem
prévia
intimação
dos
terceiros
adquirentes

Inadmissibilidade
Inteligência do art. 792, §4o, do
CPC/15 Precedentes do TJSP Nulidade da decisão
agravada reconhecida, nesta parte
Recurso provido
quanto ao tema.
Recurso provido em parte, na parte conhecida.*
Trata-se de agravo de instrumento em ação de execução de título
executivo extrajudicial movida pela agravada em face dos agravantes, da decisão de fls.
1611/1614, que reconheceu a fraude à execução na doação dos imóveis matrículas no
54.253, 54.254, 54.255, 54.256 e 54.257 do 1o RI de Campinas e alienação dos veículos
BMW X1 S201 Active, de placas FNJ 3071 e Hyndai Santafé GLS V6, de placas EKN
5635, determinando aos executados indicassem a localização dos referidos veículos, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, indeferindo, ainda, o reconhecimento da de
impenhorabilidade do veículo Volkswagen Amarok CD 4x4 High, de placas PZS 7433,
diante da ausência de prova de que se trata de instrumento de trabalho do executado Dalton
Dias Heringer.
Agravam os executados, alegando descabido o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
3
fraude à execução na alienação dos veículos dos veículos de placas FNJ 3071 e EKN 5635
e doação dos imóveis matrículas no 54.253, 54.254, 54.255, 54.256 e 54.257 do 1o RI de
Campinas. Com relação aos veículos, afirmam que as transações foram realizadas em
08/01/2019 e 10/01/2019, antes da citação, inexistindo qualquer restrição nos certificados
de registro dos veículos. Agiram dentro dos limites da legalidade e de boa-fé, informando
nos próprios autos da execução a data da alienação, os valores praticados e identificando o
comprador, sendo inverídica a informação de que um dos veículos foi alienado por preço
vil, porquanto o valor indicado como média de mercado tem com base versão superior do
mesmo veículo. Embora a alienação da BMW X1 ocorreu no mesmo dia do bloqueio
efetivado via Renajud, não se pode asseverar qual ocorreu primeiro. O simples fato de a
alienação ter sido realizada para seu cunhado não permite presumir a ocorrência de fraude.
Ressaltam que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévia intimação do
adquirente do bem, nos termos do art. 792, §4o, do CPC que, no caso, não ocorreu. Com
relação aos imóveis, por sua vez, negam a ocorrência de fraude à execução, ao argumento
de que não obstante o registro da doação nas matrículas dos imóveis tenha ocorrido após o
ajuizamento da execução, a doação se deu por escritura pública lavrada em tabelionato da
comarca antes do ajuizamento da ação de execução. Sustentam que a determinação para
indicação do endereço dos veículos de placas FNJ 3071 e EKN 5635 foi indevidamente
dirigida a todos os coexecutados indistintamente, não obstante se refira a situação jurídica
imputável exclusivamente ao executado Dalton Carlos Heringer, violando o disposto no art.
117 do CPC. Tendo em vista que o coexecutado Dalton Carlos não possui mais a
propriedade dos referidos veículos, não consegue precisar sua localização. Por fim,
sustentam a impenhorabilidade do veículo de placas PZS 7433, utilizado como instrumento
da atividade rural desempenhada por Dalton Dias Heringer.
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
31/54).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de execução de título extrajudicial com base em “escritura
pública de confissão de dívida” e “instrumento particular de fiança e outras avenças”,
movida por Eurochem Trading GMBH, em 07/01/2019, em face de Fertilizantes Heringer
S/A e seus fiadores, executando-se o valor de R$54.978.870,18 (cinquenta e quatro milhões
e novecentos e setenta e oito mil e oitocentos e setenta reais e dezoito centavos).
No curso da execução foram deferidas medidas acautelatórias, com
a decretação de indisponibilidade de bens, seguidos de bloqueios e penhoras de veículos,
ativos financeiros e imóveis, tanto de titularidade da pessoa jurídica executada quanto de
suas filiais e dos fiadores (fls. 151, 330, 914, 1183, 1468).
A decisão agravada foi assim fundamentada, quanto aos pontos
impugnados:
“Não há, ainda, que se falar em impenhorabilidade do veículo
Amarok CD 4x4 High, Volkswagen, Placa PZS-7433, de propriedade do Sr. Dalton Dias
Heringer, posto que se trata de mais um veículo de luxo da família (e não implemento
agrícola), não se mostrando instrumento de trabalho indispensável para o executado,
que é na realidade empresário, presidente do conselho de administração da empresa
executada. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
4
1. Evidenciada a premeditada insolvência dos executado,
reconheço a fraude à execução na alienação dos veículos de placa FNJ-3071 e
EKN-5635, feita após o ajuizamento, para parente - o Sr. Luiz Otávio Dordetti,
adquirente de ambos os automóveis, é cunhado do coexecutado Carlos Dalton Heringer e
irmão da coexecutada Luciana de Cássia Dordetti Heringer, um deles por preço vil
(conforme fls. 1490 item 23); e bem assim ineficaz a suposta venda feita a terceiros,
óbvia a má-fé diante da existência deste e de outros tantos processos milionários contra
os mesmos executados ao tempo da suposta alienação; sem contar que não cabe aos
executados querer defender supostos interesses de terceiros.
2 Maliciosamente, os imóveis das matrículas 54.253, 54.254,
54.255, 54.256 e 54.257 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP teriam
sido doados a JOÃO CARLOS DORDETTI HERINGER e DANIEL DORDETTI
HERINGER, bem como gravados com cláusula de impenhorabilidade. Ocorre que os
donatários JOÃO CARLOS DORDETTI HERINGE e DANIEL DORDETTI
HERINGER são: (i) filhos dos coexecutados Dalton Carlos Heringer e Luciana de
Cássia Dordetti Heringer; e (ii) netos dos coexecutados Dalton Dias Heringer e Eny de
Miranda Heringer, que até então eram os proprietários de referidos imóveis e optaram
por doá-los aos netos. Tal doação foi registrada nas matrículas dos imóveis doados
somente em 30 de janeiro de 2019, quando esta execução já estava em curso, inequívoca
a má-fé e a insolvência dos executados, conluiados entre si e seus familiares, incidindo
claramente a hipótese do art. 792, IV, do CPC. Assim, reconheço a fraude à execução e
declaro a ineficácia em relação à EUROCHEM da doação de imóveis pelos Executados
e, consequentemente, afasto a cláusula de impenhorabilidade firmada entre doadores e
donatários, mantendo a penhora determinada nesses autos a fls. 1183/4, determinando
novamente seu registro.”
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
a
alegação
de
impenhorabilidade do veículo Amarok de placas PZS-7433, constitui matéria preclusa,
porquanto deveria ter sido suscitada anteriormente, junto com a determinação de restrição
sobre todos os outros veículos, o que contudo, não ocorreu.
Nesse sentido, aliás, constou expressamente em anterior acórdão
desta Relatoria proferido no julgamento do agravo de instrumento no
2092020-15.2019.8.26.0000:
“No que tange aos temas da irregularidade das penhoras por se
tratar de bens de família, do excesso de penhora e da retirada de circulação sobre os
veículos penhorados, o agravo de instrumento não supera exame de admissibilidade.
Quanto a referidas alegações, a decisão que impôs situação
jurídica desfavorável e lesiva aos agravantes foi aquela que deferiu a tutela provisória
(fls. 151/152), não as seguintes que mantiveram a determinação (fls. 330, 914/915 e
1183/1184).
(...)
Apenas para registro, oportuno consignar que novas medidas
constritivas empreendidas através da decisão de fls. 914/915 encontram fundamento no
deferimento da tutela provisória em momento anterior.
Dessa forma, apenas diante da possibilidade de rediscussão do
tema envolvendo presença ou não dos elementos autorizadores da circunstância que não
se afigura presente no caso haveria possibilidade de questionamento das ordens para
repetição da tentativa de bloqueio e da penhora de bens móveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
5
Portanto, não se conhece do recurso no tocante à alegação de
impenhorabilidade do veículo Amarok, placa PZS-7433.
Ademais, ainda que superada o exame de admissibilidade e
apreciada a questão, as alegações dos agravantes executados não convencem.
Constou da minuta recursal: “Há nos autos suficiente
comprovação de que o Sr. Dalton Dias Heringer exerce atividade agrícola na Fazenda
Paraíso, a teor do que se colhe não apenas do documento acostado às fls. 1479/1480 dos
autos da execução e do quanto já havia sido especificamente demonstrado à fl. 590 do
mesmo feito. Ainda, às fls. 596/799 dos autos de origem há farta documentação que
comprova o exercício da atividade rural na Fazenda Paraíso e em outras propriedades”.
No entanto, os elementos de prova constantes dos autos
demonstram tão somente o exercício de atividades agrícolas de forma complementar, não
sendo possível reconhecer sua utilização como instrumento do trabalho e, por conseguinte,
sua impenhorabilidade, por se tratar de proteção visando evitar que o trabalhador perca sua
fonte de sustento, exigindo provas robustas nessa direção.
A propósito, não há prova da utilização do automóvel como
instrumento de trabalho, até porque a ocupação principal do fiador, Dalton Dias Heringer, é
de dirigente de empresa, não de agricultor, de modo que não é da lavoura ou de pecuária
que comprova retirar seu sustento.
Nesse sentido, já decidiu o TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. Penhora de veículo do agravante. Ausência de
provas que o veículo seja essencial ao trabalho. Decisão atacada
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2213097-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
PENHORA DE VEÍCULO Cumprimento de sentença Ação
monitória - Alegação de que o bem é útil ao trabalho do
executado

Ausência
de
prova
nesse
sentido

Impenhorabilidade não configurada
Inaplicabilidade do
artigo 833, V do CPC - Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2161379-86.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)
Passa-se, portanto, ao exame do tema relativo à fraude à execução.
Com relação aos veículos, afirmam os agravantes que as transações
foram realizadas em 08/01/2019 e 10/01/2019, antes da citação, inexistindo qualquer
restrição nos certificados de registro dos veículos. Agiram dentro dos limites da legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
6
e de boa-fé, noticiando na execução a data da alienação, os valores praticados e
identificando o comprador, sendo inverídica a informação de que um dos veículos foi
alienado por preço vil, porquanto o valor indicado como média de mercado tem com base
versão superior do mesmo veículo. Ademais, embora a alienação da BMW X1 tenha
ocorrido no mesmo dia do bloqueio efetivado via Renajud, não se pode asseverar qual
ocorreu primeiro. O simples fato de a alienação ter sido realizada para seu cunhado não
permite presumir a ocorrência de fraude. Ressaltam que o reconhecimento da fraude à
execução depende de prévia intimação do adquirente do bem, nos termos do art. 792, §4o,
do CPC que, no caso, não ocorreu.
Com relação aos imóveis, por sua vez, negam a ocorrência de
fraude à execução, ao argumento de que não obstante o registro da doação nas matrículas
dos imóveis ocorreu após o ajuizamento da execução, a doação se deu por escritura pública
lavrada em tabelionato da comarca antes do ajuizamento da ação de execução.
Há documentos de transferências dos veículos (fls. 1477/1478) a
Luiz Otávio Dordeti, com firma reconhecida em 08/01/2019 e 10/01/2019.
Sem adentrar no mérito da efetiva ocorrência ou não da fraude à
execução, verifica-se a inobservância do procedimento previsto no Código de Processo
Civil para o seu reconhecimento.
Reza o art. 792 do CPC/2015:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada
fraude à execução:
(...)
IV- quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
(...)
§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar
o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de
terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”.
A fraude à execução somente pode ser declarada se o terceiro
adquirente for previamente intimado para manifestação ou opuser embargos de terceiro, de
forma a preservar o contraditório e a ampla defesa.
Comentando o tema, registra Elpídio Donizetti: “A fim de
resguardar os interesses do terceiro adquirente e de evitar a realização de atos que
tumultuem o processo, o NCPC prevê que aquele deverá ser intimado antes de ser
declarada a fraude à execução. Essa necessidade de participação já indica a abertura de
contraditório e da ampla defesa, muito embora estes só venham a se efetivar em ação
autônoma (embargos de terceiro).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São
Paulo: Atlas, 2015, p. 595).
No mesmo sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Contrariando o que atualmente ocorre na praxe forense, o §4o do art. 792 do Novo CPC
prevê que, antes de ser declarada a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro
adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. A
praxe forense mostra que o juiz não intima o terceiro da alegação de fraude à execução,
em posição que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
7
(STJ, 4o Turma, AgRg no REsp 1,182.385/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
06/11/2014, DJe 11/11/2014; STJ, 3o Turma, AgRg no REsp 1.459.831/MS, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 22/10/2014, DJe 28/10/2014. Contra: STJ, 4o Turma, RMS
29.697/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2013, DJe 01.08.2013), antes acolhendo o
pedido e determinando a penhora do bem e somente depois disso o intima do ato de
constrição de judicial, abrindo-lhe a oportunidade de ingressar com embargos de
terceiro. Parece não haver dúvida de que a nova disciplina afasta o contraditório diferido
utilizado atualmente. Segundo o dispositivo, o terceiro é intimado do pedido do
exequente, podendo ingressar com embargos de terceiro em 15 dias. Concluo que o
terceiro não pode simplesmente se manifestar nos autos, devendo ingressar com
embargos de terceiro preventivo.” (in “Novo Código de Processo Civil Comentado”
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 1.258)
Desse modo, prematura a declaração da fraude à execução, sem
prévia intimação dos adquirentes, implicando nulidade, cognoscível até mesmo de ofício,
por descumprimento da regra cogente prevista no art. 792, §4o, do CPC.
Sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de
execução. Decisão agravada que declarou ineficácia de negócios
jurídicos de imóvel que já foi de titularidade do autor.
Inconformismo do executado. Reconhecimento da nulidade da
decisão, de ofício. Ausência de contraditório prévio nos termos
do artigo 792, §4o do CPC/15, que impõe o reconhecimento de
nulidade, de ofício. Precedentes. DECISÃO ANULADA, DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento
no 2174958-38.2017.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3a
Câmara de Direito Privado, j em 08/03/2018);
Agravo de Instrumento. Reconhecimento de fraude à execução.
Intimação do adquirente. Inobservância. Necessidade, à luz do
artigo 792, § 4o, do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento no 2213355-69.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Nestor Duarte, 34a Câmara de Direito Privado, j em 27/02/2018);
Agravo de Instrumento. Declaração de fraude à execução.
Alienação verificada em pleno curso do processo de execução,
depois de operada a citação. Necessidade, no entanto, de prévia
intimação do terceiro adquirente para, se quiser, opor
embargos de terceiros. Regra procedimental do art. 792, §4o, do
CPC/2015 que deve ser observada. Reconhecimento de fraude à
execução, por ora, afastada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2241325-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a
Câmara de Direito Privado, j em 01/02/2018);
No mesmo sentido, precedentes também desta C. 13a Câmara de
Direito Privado, inclusive desta relatoria:
FRAUDE À EXECUÇÃO Alegação de alienação de bem em
fraude à execução Cumprimento do art. 792, §4o, pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203448-02.2019.8.26.0000 - Voto 31286
8
"a quo" Inexistência Necessidade de prévia intimação dos
adquirentes, antes da decisão que aprecia pedido de decretação
de ineficácia da alienação Apreciação da matéria em segundo
grau Impossibilidade, sob pena de supressão e instância
Anulação da r. decisão
Necessidade:
Não tendo sido
cumprida em primeiro grau a necessidade de intimação dos
adquirentes, antes da prolação de decisão que apreciou
alegação de alienação em fraude à execução, é inviável a
apreciação da matéria em segundo grau, sob pena de supressão
de instância, devendo a r. decisão ser anulada, a fim de que seja
novamente proferida após o devido cumprimento do art. 792,
§4o, do novo Código de Processo Civil. DECISÃO ANULADA.
( Agravo de Instrumento 2078177-17.2018.8.26.0000; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Fraude à execução reconhecida sem prévia
intimação do terceiro adquirente
Inadmissibilidade -
Inteligência do art. 792, §4o, do CPC/15 Nulidade da decisão
agravada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2191114-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Assim, anula-se a decisão nestes pontos, sem adentrar no mérito,
para cumprimento do art. 792, § 4o, do CPC, oportunizando-se a defesa pelos adquirentes,
contudo mantendo-se as restrições, bloqueios e penhoras já realizados, como medidas
acautelatórias, apenas impedindo-se eventual alienação dos bens até cumprimento do rito
legal e prolação de nova decisão analisando o tema da fraude à execução.
Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da
justiça fica prejudicada, em razão da anulação parcial da decisão agravada.
Por fim, tratando-se os adquirentes de parentes próximos dos
fiadores, irmão de Luciana de Cássia Dordetti Heringer, e filhos desta e de Dalton Carlos
Heringer, declinem os agravantes ao juízo de primeiro grau os dados pessoais e endereços
dos adquirentes, para pronta intimação.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao recurso, na
parte conhecida.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR